Tribunal: TJES
Processo: 5012140-52.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012140-52.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSIMAR VANGELISTA ROMUALDO
RECORRIDO: LOJAS SIMONETTI LTDA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5012140-52.2024.8.08.0030

RECORRENTE: JOSIMAR VANGELISTA ROMUALDO;

RECORRIDO: LOJAS SIMONETTI LTDA;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRODUTOS ADQUIRIDOS. ENTREGA COM 2 DIAS DE ATRASO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARACTERIZADA. APLICAÇÃO DO CDC AO CASO CONCRETO. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese
a parte Autora alega que
adquiriu produtos na loja física da ré, sendo informado pelo vendedor que seriam entregues no dia seguinte. Contudo, os produtos foram entregues após o prazo indicado.
Alega ainda que a ré realizou uma cobrança indevida e que o estorno só aconteceu 20 dias após inúmeras tentativas de contato e com reclamação ao PROCON.

O Juízo de Origem
JULGOU IMPROCEDENTES

os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55, da Lei n°. 9099/95.

Irresignado, JOSIMAR VANGELISTA interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença alegando principalmente que não houve prova da contratação de E-BOOKS, e restou comprovado o alegado atraso na entrega dos produtos.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC. Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

No entanto, conforme pode-se extrair dos autos, não havendo prova mínima dos fatos que constituem o direito do recorrente (art. 373, I, do CPC), a mesma não obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na procedência dos seus pedidos.

Em primeiro lugar verifico que não foi comprovado pelo Recorrente que lhe foram prometida entrega no dia seguinte à compra. Como bem frisou a Origem:
“(...) Analisando os autos verifico que apesar do autor alegar que o vendedor da ré informou o prazo para entrega até o dia 23/08, na reclamação do Procon o prazo relatado foi 24/08. Além disso, não há nos autos comprovação de que o prazo informado pela loja seria até o dia 23/08. No relatório de ID 55412206 a entrega está marcada para o dia 27/08, sendo então o produto entregue dois dias após.”

Sendo assim, restou comprovado que o atraso na entrega foi de apenas dois dias, o que a meu sentir não caracteriza dano moral.

Já em relação à contratação dos E-books, entendo devidamente comprovadas por selfie, IP, geolocalização, não sendo o caso de reforma também quanto a estes pontos. Pelo exposto, entendo que a sentença deve ser mantida integralmente.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida
.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)